Tribunal: STF
Processo: ARE 832200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE ISENÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RAZOABILIDADE. PRÉVIA ANÁLISE DO REGULAMENTO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL FUNDAMENTADORES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.